Tribunal: STF
Processo: ARE 1278584
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    2. A Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR. MANDAMUS PRONTO PARA JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FORNECIMENTO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA. OITIVA DA CÂMARA DE SAÚDE DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO UTILIZADOS. MULTA. VIABILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Resta prejudicado, por perda de objeto, o exame de agravo interno interposto de decisão liminar proferida em mandado de segurança, quando este último mostra-se apto ao julgamento de mérito pelo Colegiado. 2. Não merece acolhimento a pretensão de oitiva da Câmara de Saúde do Judiciário, uma vez que tal consulta é opcional, sendo incompatível com o rito processual célere da ação mandamental, a qual exige prova pré -constituída (Precedentes desta Corte). 3. Deve ser rejeitada a tese de carência de ação, ante a ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, quando houver a comprovação, de plano, da existência, liquidez e certeza do direito vindicado, assim como da ilegalidade do ato praticado pela autoridade inquinada de coatora. 4. Segundo se extrai dos artigos 6° e 196, todos da Constituição Federal, é dever do Poder Público assegurar aos necessitados a prestação dos tratamentos médicos indispensáveis à saúde. A mesma norma é repetida na Lei Federal N. 8.069/1990, segundo o qual a criança e o adolescente têm direito à proteção à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência (ECA, artigo 7Q). 5. A prescrição do medicamento por médico responsável, sustentada por relatório e exames de diagnósticos, corroborados pelo parecer da CATS são provas suficientes ao atendimento da pretensão do impetrante, diante da verificação da prova pré-constituída e da necessidade do fornecimento do medicamento recomendado. 6. Faz-se necessário que a paciente realize a renovação periódica do relatório médico, para fins de demonstração da necessidade e eficácia do prosseguimento do tratamento (Enunciado de Saúde Pública n. 02 do CNJ). Ademais, na hipótese de haver interrupção/suspensão do tratamento médico indicado, eventuais remédios sobressalentes em posse da paciente deverão ser devolvidos à autoridade pública, sob pena das sanções legais cabíveis. 7. É admitida a fixação de multa diária, a fim de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede o medicamento, com fundamento no artigo 536 e seguintes do CPC/2015. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (fl. 22, e-doc. 8). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 9, e-doc. 14). 
    4. O agravante sustenta que “os argumentos do Estado de Goiás cingem-se à inadequação da via do mandado de segurança para pleitear pretensão relativa ao direito à saúde e à consequente impossibilidade de contraprova por parte da administração pública, por ausência de dilação probatória no writ” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Alega que “o laudo de médico particular, embora aceito como elemento de prova, não pode ser imposto ao magistrado como se a matéria fosse, exclusivamente, de direito. Esse parecer não é espécie de prova suprema ou irrefutável, ainda mais quando a solução da controvérsia, de natureza complexa, depende de conhecimento técnico-científico, necessário para saber a respeito da possibilidade de substituição do medicamento ou sobre sua imprescindibilidade” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Assevera que “não há necessidade de incursão fática. A discussão é simples: é possível utilizar mandado de segurança para pleitear tratamento de saúde com base em laudos produzidos unilateralmente? A resposta para tal pergunta não necessitaria valoração de prova” (fl. 3, e-doc. 15). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O acórdão recorrido foi julgado em 4.12.2018 (fl. 2, e-doc. 9) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 
    Na espécie, o agravante apenas menciona que “a repercussão geral é presumida, nos termos do art. 332, § 1º, do RISTF, uma vez que o tema já foi analisado pelo STF no RE 566471-RG-RN (Relator Ministro Marco Aurélio, j. 15/11/2007, DJ 7/12/2007, p. 16), cuja decisão apresenta a seguinte ementa: (…). Assim, é claramente relevante – oferecendo repercussão geral, portanto – o julgamento do presente recurso extraordinário, razão pela qual desde já requer sua admissão” (fl. 5, e-doc. 11). 
    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “No tocante à necessidade de oitiva da Câmara de Saúde do Judiciário, tenho que a providência é de cunho facultativo, como ressalvado pelo próprio Estado, tendo lugar apenas quando não defluentes dos autos elementos técnicos aptos a formar a convicção do juízo, o que não ocorre na hipótese vertente, pois comprovado de plano a enfermidade que acomete o substituído e a indispensabilidade do uso da medicação prescrita pelo médico assistente (evento 01), tendo tal conduta sido confirmada pela Câmara de Avaliação Técnica em Saúde do Ministério Público do Estado de Goiás (CATS), conforme se vê no documento encartado no evento 01, documentos juntados com a inicial. (...)
    Como é sabido, para a impetração de mandado de segurança faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a liquidez e a certeza do direito violado. 
    Desse modo, ao impetrante impõe-se a comprovação de plano da existência, liquidez e certeza do seu direito, assim como a ilegalidade do ato praticado pela autoridade inquinada coatora, já que a ação mandamental não comporta dilação probatória. 
    Extrai-se dos autos que o pedido veiculado no presente mandamus consiste na obtenção de terapia para fornecimento da medicação indicada na receita médica subscrita pelo Dr. Guilherme Luiz Hermogenes Pereira, CRM-14356, constante no evento 01, arquivo 01, nas dosagens e quantidades que lhe foram prescritas, conforme documentos anexos, enquanto assim entender necessário o seu médico. 
    Portanto, ao contrário do que defende o ente estadual, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, demonstrando de forma irrefutável a doença que acomete o substituído, a necessidade do medicamento pleiteado e a negativa da administração pública em fornecê-lo. Logo, desnecessária a realização de perícia no caso concreto.
    (…) afirmo ser inconteste o direito líquido e certo do paciente, não havendo se falar em inexistência de prova, haja vista que o direito à saúde é assegurado pela Constituição a todos os cidadãos” (fls. 16-19, e-doc. 8). 
    Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança foram objeto de debate no julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se assentou carente de repercussão geral a questão por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (DJe 6.12.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.049.831-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora